Tribunal: TJES
Processo: 5002561-73.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5002561-73.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCENILSON DE JESUS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PEDRO CANÁRIO - VARA ÚNICA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
HABEAS CORPUS
– ARTIGO 16, § 1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/03, E NO ARTIGO 28, DA LEI Nº 11.343/06 –
PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA – NÃO VERIFICADA –

APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA
.
1. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade da custodiada restaram demonstrados nos autos, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito e a periculosidade social da paciente, que inclusive ostenta condenações pretéritas com trânsito em julgado, também pelo crime de porte ilegal arma de fogo de uso permitido, situação que reforça a probabilidade de reiteração delitiva. 3. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319, do Código de Processo Penal, apresentam-se insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 4. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 08/05/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCENILSON DE JESUS SANTOS
, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PEDRO CANÁRIO
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 7472631), que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0000415-25.2023.8.08.0051, tendo em vista a suposta prática das condutas tipificadas no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, e no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Nesse contexto, o impetrante sustenta a ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente.

Ao reforçar as condições pessoais favoráveis do paciente, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

Informações prestadas através do id 7702788.

No id 7772729, decisão indeferindo a liminar pleiteada.

Oficia nesta instância a Procuradoria de Justiça, opinando pela denegação da ordem (id 7826395).

É o relatório.

Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249, da Resolução nº 15/95, e da Súmula nº 431, do STF.

*

O SR. ADVOGADO FRANKLIN SOUZA DE ALMEIDA:-

Boa tarde a todos.

Só para esclarecer, senhor Desembargador, que sou Franklin Almeida, quem vai fazer a sustentação oral nesse processo.

Juntei a procuração já nos autos, só para fazer constar aí, por gentileza.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Pois não, fica registrado.

*

O SR. ADVOGADO FRANKLIN SOUZA DE ALMEIDA:-

Muito obrigado.

Quero cumprimentar a todos os Desembargadores presentes, o Ministério Público, os meus colegas advogados que se fazem presentes em plenário, os estagiários de direito que porventura se fizerem presentes.

Quero deixar registrado também, de maneira especial, os serventuários da Justiça da Primeira Câmara Criminal. Moro no interior do Espírito Santo e não precisei despachar pessoalmente com nenhum Desembargador, mas precisei de muitas informações e fui muito bem recebido pelos serventuários da Primeira Câmara Criminal, diga-se os estagiários de direito, e a senhorita que é responsável pela pauta.

Acho que a OAB quando tem que criticar o Tribunal de Justiça, não mede esforços para criticar, então acho que quando tem que elogiar, precisa ser feito em público também. E eu fui muito bem tratado pelos serventuários, pela estagiária, e fui tratado de maneira muito urbana, de maneira muito ética, de maneira muito eficiente. Então faço questão de deixar aqui registrados os meus cumprimentos aos serventuários da Primeira Câmara Criminal, muito embora seja aqui no interior, me trataram de maneira muito eficiente.

Bom, não vou entrar nos fatos do meu Habeas Corpus, porque acho que isso vai ser discutido na audiência de instrução e julgamento.

Então, factoides, as circunstâncias, os fatos de como todo o processo aconteceu, toda a prisão aconteceu, isso vai ser analisado lá no momento da audiência de instrução e julgamento.

Estou aqui para dizer para os senhores Desembargadores que essa prisão é desnecessária e de antemão quero esclarecer que não quero descredibilizar a capacidade intelectual do juízo
a quo
, mas entendo que o juízo
ad quem
tem essa responsabilidade de trazer esse reexame, de reanalisar, de refletir as circunstâncias da prisão de maneira mais cautelosa, de maneira mais pormenorizada, de maneira mais específica. Por isso entendo que esse encontro é muito importante.

Trouxe duas jurisprudências para que possamos refletir sobre a possibilidade de se manter ou não essa prisão e vou ler para os senhores, mas quero esclarecer que qualquer jurista com o mínimo de sapiência, de expertise, de capacidade intelectual sabe que depois da vida a liberdade é um dos bens jurídicos mais importantes tutelados pelo nosso ordenamento jurídico brasileiro.

Então quando estamos falando de segregação da liberdade, precisamos pensar em homicídio, estupro, estelionato, extorsão. São crimes mais graves. Crimes menos graves, sem violência ou grave ameaça, como é o caso do porte legal de arma, como é o caso em análise, precisamos analisar constantemente se há ou não a necessidade de se manter essa prisão.

Muito embora o sujeito passivo desse crime seja a coletividade, é um crime sem violência ou grave ameaça e a forma como ele aconteceu não prejudicou outrem, não prejudicou a própria polícia militar, não prejudicou a polícia civil. Então é uma prisão que precisa ser cautelosamente analisada, reexaminada com frequência.

Esse é o motivo da impetração deste Habeas Corpus.

Trouxe duas jurisprudências para que possamos refletir, haja vista que quando estamos insatisfeitos com uma decisão de primeiro grau, precisamos recorrer aos tribunais superiores e assim recorremos ao STJ e assim recorremos ao STF.

Trouxe duas jurisprudências para que possamos refletir um pouco sobre a falta de necessidade da prisão do senhor Lucenilson.

Habeas Corpus nº 614789, do STJ. Peço vênia para ler, porque não vou lembrar
ipsis litter
todo o acórdão, mas preciso ler porque faço questão que vossas excelências tragam essa reflexão junto comigo.

No ponto 2 desse acórdão diz assim: Com o advento da Lei nº 12.403, a custódia cautelar passou a ser, ainda mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada inequívoca a necessidade. A autoridade judicial há sempre de verificar se existem medidas alternativas à prisão, porque o Conselho Nacional de Justiça, em sua Recomendação nº 62/2020, salientou a necessidade da utilização da prisão primitiva como máxima excepcionalidade. Ordem concedida de ofício, para, confirmando-se eliminar, substituir a prisão preventiva imposta ao paciente pelas medidas alternativas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, a serem implementadas e fiscalizadas pelo Juiz singular, salvo prisão por outro motivo, podendo o juiz de primeiro grau, o que é o óbvio, decretar somente a segregação cautelar ou aplicar outras medidas, desde que fundamentalmente.

Esta é uma decisão.

A outra decisão não é nem num porte legal de arma, é de um homicídio qualificado, que é uma situação ainda mais grave que o caso em apreço.

O Habeas Corpus nº 588402 - Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Cárcere preventivo. Artigo 312 do CPP. Adequação e suficiência. Ordem concedida.

Lá no ponto 3 desse acórdão, o ministro diz assim: A gravidade abstrata da infração penal não é bastante para embasar a cautela mais onerosa do acusado, caso o decreto prisional não contextualize em subsídios concretos dos outros, o
peri
culum libertatis
.

O simples fato de o corréu possuir antecedentes criminais – que essa foi uma da manifestação do Juiz singular – O simples fato de o corréu possuir antecedentes criminais não ampara a segregação provisória do paciente, se a decisão não indicar razões, relacionadas especialmente a ele, que a justifiquem.

Está dizendo o óbvio.

Nada obstante, diante da gravidade dos fatos narrados na denúncia, é plenamente possível que o Juiz - à luz do princípio da proporcionalidade, das novas alternativas fornecidas pela Lei nº 12.403, das alterações do CPP determinadas pela intitulada Lei Anticrime, do desnecessário enfrentamento às políticas do parecer do Ministério Público Estadual, não considerem a opção por uma ou mais das providências indicadas no artigo 319 do CPP, como um meio bastante cabível para se obter o mesmo resultado. A proteção do bem jurídico sobre a ameaça, ou seja, a liberdade, precisa ser velada de forma extremada. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas, sem prejuízo do reestabelecimento da cautela, se violadas as medidas alternativas ou se sobrevier uma situação que configure essa exigência.

Além disso, existem situações peculiares e pormenorizadas que precisamos refletir sobre elas.

Estamos diante de um crime sem violência ou grave ameaça que já é suficiente para, enquanto jurista, analisar se realmente há ou não a necessidade de manter à custódia, a segregação da liberdade desse indivíduo.

Ponto 2 - O tempo de prisão já se passaram seis meses com a liberdade segregada, ou seja, o Estado já deu uma resposta para a sociedade. As condições são totalmente favoráveis ao indivíduo. Ele possui residência fixa, ou seja, é um indivíduo de fácil acesso. Ele inclusive foi preso ali no seu bairro mesmo. O paciente possui dois filhos menores, ambos registrados em cartório, que sim, depende do seu provento e da sua subsistência. Esses documentos estão juntados no Habeas Corpus.

Certidão de indicação profissional, ou seja, o seu superior também se colocou à disposição da justiça para eventuais esclarecimentos sobre os seus honorários de trabalho, ele vai também prestar esclarecimentos em sede judicial.

Todos esses fatores serão de alguma forma sopesados no momento da dosimetria da pena, no sistema trifásico e assim, existe uma enorme possibilidade que esse paciente não vai sofrer um regime semiaberto ou regime fechado.

Então a segregação da liberdade é desproporcional, porque muito embora com a condenação haja vista que ele não está fugindo do adstrito da culpa, provavelmente com a condenação ele vai ser condenado em regime aberto de liberdade.

Por esses motivos, excelência, venho pugnar pela revogação da prisão preventiva.

Peço que os senhores reflitam sobre a possibilidade de aplicar uma medida cautelar adversa da prisão, que aí sim vai ser proporcional ao injusto cometido.

Inclusive, solicito a vossa excelência se entenderem, por necessário, e for mais eficiente, mais conveniente, para que o sistema possa, de alguma forma, monitorar e controlar ao paciente, perfeitamente a aplicação de uma tornozeleira eletrônica.

Por esses motivos, venho pedir uma ordem de Habeas Corpus com a aplicação de uma medida cautelar diversa da prisão.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Pois não doutor, com a palavra o eminente Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Sr. Presidente, inicialmente gostaria de parabenizar a douta defesa pela qualidade da sua sustentação. Oral.

Certamente o paciente está muito bem representado.

E diante de alguns pontos trazidos nessa oportunidade, vou pedir o retorno dos autos para uma melhor análise do caso, especialmente no pedido feito pela defesa em relação às medidas cautelares.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Pois não, os autos irão ao gabinete de vossa excelência.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 15/05/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral do advogado impetrante, Dr. Franklin Souza de Almeida, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCENILSON DE JESUS SANTOS
, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PEDRO CANÁRIO
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 7472631), que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0000415-25.2023.8.08.0051, tendo em vista a suposta prática das condutas tipificadas no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, e no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Nesse contexto, o impetrante sustenta a ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente.

Ao reforçar as condições pessoais favoráveis do paciente, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, relembro que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de 03 (três) elementos: cabimento (artigo 313, do Código de Processo Penal), necessidade (artigo 312, do Código de Processo Penal) e adequação (artigos 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/19 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (I) prova da existência do crime e do (II) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (III) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (I) garantia da ordem pública, (II) da ordem econômica, (III) por conveniência da instrução criminal ou (IV) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, verifico que restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, ao paciente foi imputada a suposta prática da conduta tipificada no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, em especial acerca da prova da existência dos crimes e do indício suficiente de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela impetrante, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta da conduta delituosa praticada, e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, conforme esposado na decisão que decretou a segregação cautelar do paciente,
in verbis
:

[...]
DECISÃO
: “
Vistos. Cuida-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado em desfavor de
LUCENILSON DE JESUS SANTOS
, por imputação de prática dos crimes tipificados no
Artigo 16, “caput”, da Lei 10.826/2003 e Artigo 28 da Lei 11.343/2006
. Ao analisar os autos, com base no art. 310 do CPP, verifico que este Juízo foi provocado formalmente através da comunicação da prisão em flagrante realizada pela Autoridade Policial. Primeiramente, constato que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual
considero a prisão em flagrante perfeita e sem vícios
. Em outras palavras, a situação fática descrita nos autos encontra-se subsumida às hipóteses previstas pelo art. 302 do CPP. As demais providências que se seguem à prisão em flagrante foram regularmente tomadas (em especial a nota de culpa), não havendo que se falar em relaxamento da prisão em flagrante delito. Isto posto,
homologo
a prisão em flagrante e delito. Feito isso, passo a analisar se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos. À luz do que garante a Constituição da República, no art. 5º, inciso LXVI, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, é indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o indiciado tem o direito de se defender em liberdade. De outro lado, o art. 282 do CPP dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (inciso I), bem como que devem guardar adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado (inciso II), ao passo que a prisão preventiva somente tem lugar quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (§ 6º). No presente caso, conforme narra o APFD, o autuado foi abordado e em sua posse foi encontrado 01 (um) revólver cal. 38 municiado com 06 (seis) munições, com a numeração suprimida; 10 (dez) munições do mesmo calibre; R$ 1.650,00 (um mil, seiscentos e cinquenta reais); e 01 (um) pedaço de substância análoga à maconha. Conforme pesquisas, o autuado, ao que parece, possui os seguintes registros criminais em seu desfavor: 01 (um) Procedimento de Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha), tramitando perante à Vara Única da Comarca de Pedro Canário/ES (autos do Processo n.º 0000247-91.2021.8.08.0051), decorrente de Violência Doméstica Contra a Mulher, sendo extinto os autos em razão de perda de objeto em 21/08/2023; 01 (uma) Ação Penal - Procedimento Ordinário, já arquivado, que tramitou perante à Vara Única da Comarca de Pedro Canário/ES (autos do Processo n.º 0000252- 16.2021.8.08.0051), onde restou-lhe condenado pela prática dos crimes previstos no Art. 129, § 9º, e Art. 147, “caput”, ambos do CPB; Art. 14, “caput”, da Lei 10.826/03, trânsito julgado em 14/02/2023, o qual gerou o Processo de Execução atualmente ativo na Vara Única da Comarca de Pedro Canário/ES (autos do processo de execução n° 2000048-64.2023.8.08.0051); - 01 (uma) Ação Penal - Procedimento Ordinário, já arquivado, que tramitou perante à Vara Única da Comarca de Pedro Canário/ES (autos do Processo n.º 0000712- 03.2021.8.08.0051), oportunidade onde se apurava a suposta prática do crime de Ameaça - Crimes contra a liberdade pessoal, sendo extinto o processo por perempção, litispendência ou coisa julgada em 08/04/2022. Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP. Portanto, tenho que a soltura do autuado poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, haja vista que o flagrado é reincidente específico, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal. Ante ao exposto,
CONVERTO
a prisão em flagrante delito do autuado
LUCENILSON DE JESUS SANTOS
em
PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública, bem como para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal
. [...].

Por ser oportuno, importante ressaltar o fato do ora paciente possuir condenações pretéritas com trânsito em julgado, uma delas, inclusive, por crime de porte ilegal arma de fogo de uso permitido, situação que reforça a probabilidade de reiteração delitiva e, consequentemente, a necessidade da prisão cautelar.

Sobre o tema, destaco o seguinte aresto do Supremo tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1.
A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 235.554-AGR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.02.2024; HC 235.578-AGR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 234.678-AGR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.12.2023)
. 2. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, em que apontadas provas da materialidade e da autoria, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente, a justificar o Decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF; HC-AgR 233.177; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Flávio Dino; Julg. 18/03/2024; DJE 21/03/2024).

Logo, tenho que a segregação preventiva do paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, bem como em razão da periculosidade do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
LUCENILSON DE JESUS SANTOS
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c o 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, e a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Por sua vez, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade/adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no artigo 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado.

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 7826395.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA :-

Voto no mesmo sentido.

*

mmv
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral do advogado impetrante, Dr.
Franklin Souza de Almeida
, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso,
t
rata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCENILSON DE JESUS SANTOS
, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PEDRO CANÁRIO
,
apontad
o
como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 7472631),
que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0000415-25.2023.8.08.0051, tendo em vista a suposta prática da
s
conduta
s
tipificada
s
no artigo
16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, e no artigo 28, da Lei nº 11.343/06
.

Nesse contexto,
o
impetrante sustenta a ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente.

Ao reforçar as condições pessoais favoráveis
do paciente
, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

P
ois bem.

Inicialmente, relembro que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de 03 (três) elementos: cabimento (artigo 313, do Código de Processo Penal), necessidade (artigo 312, do Código de Processo Penal) e adequação (artigos 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/19 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (I) prova da existência do crime e do (II) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (III) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (I) garantia da ordem pública, (II) da ordem econômica, (III) por conveniência da instrução criminal ou (IV) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, verifico que restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, ao paciente foi imputada a suposta prática da conduta tipificada no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, em especial acerca da prova da existência dos crimes e do indício suficiente de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela impetrante, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta da conduta delituosa praticada, e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, conforme esposado na decisão que decretou a segregação cautelar do paciente,
in verbis
:

[...]
DECISÃO
: “
Vistos. Cuida-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado em desfavor de
LUCENILSON DE JESUS SANTOS
, por imputação de prática dos crimes tipificados no
Artigo 16, “caput”, da Lei 10.826/2003 e Artigo 28 da Lei 11.343/2006
. Ao analisar os autos, com base no art. 310 do CPP, verifico que este Juízo foi provocado formalmente através da comunicação da prisão em flagrante realizada pela Autoridade Policial. Primeiramente, constato que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual
considero a prisão em flagrante perfeita e sem vícios
. Em outras palavras, a situação fática descrita nos autos encontra-se subsumida às hipóteses previstas pelo art. 302 do CPP. As demais providências que se seguem à prisão em flagrante foram regularmente tomadas (em especial a nota de culpa), não havendo que se falar em relaxamento da prisão em flagrante delito. Isto posto,
homologo
a prisão em flagrante e delito. Feito isso, passo a analisar se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos. À luz do que garante a Constituição da República, no art. 5º, inciso LXVI, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, é indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o indiciado tem o direito de se defender em liberdade. De outro lado, o art. 282 do CPP dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (inciso I), bem como que devem guardar adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado (inciso II), ao passo que a prisão preventiva somente tem lugar quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (§ 6º). No presente caso, conforme narra o APFD, o autuado foi abordado e em sua posse foi encontrado 01 (um) revólver cal. 38 municiado com 06 (seis) munições, com a numeração suprimida; 10 (dez) munições do mesmo calibre; R$ 1.650,00 (um mil, seiscentos e cinquenta reais); e 01 (um) pedaço de substância análoga à maconha. Conforme pesquisas, o autuado, ao que parece, possui os seguintes registros criminais em seu desfavor: 01 (um) Procedimento de Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha), tramitando perante à Vara Única da Comarca de Pedro Canário/ES (autos do Processo n.º 0000247-91.2021.8.08.0051), decorrente de Violência Doméstica Contra a Mulher, sendo extinto os autos em razão de perda de objeto em 21/08/2023; 01 (uma) Ação Penal - Procedimento Ordinário, já arquivado, que tramitou perante à Vara Única da Comarca de Pedro Canário/ES (autos do Processo n.º 0000252- 16.2021.8.08.0051), onde restou-lhe condenado pela prática dos crimes previstos no Art. 129, § 9º, e Art. 147, “caput”, ambos do CPB; Art. 14, “caput”, da Lei 10.826/03, trânsito julgado em 14/02/2023, o qual gerou o Processo de Execução atualmente ativo na Vara Única da Comarca de Pedro Canário/ES (autos do processo de execução n° 2000048-64.2023.8.08.0051); - 01 (uma) Ação Penal - Procedimento Ordinário, já arquivado, que tramitou perante à Vara Única da Comarca de Pedro Canário/ES (autos do Processo n.º 0000712- 03.2021.8.08.0051), oportunidade onde se apurava a suposta prática do crime de Ameaça - Crimes contra a liberdade pessoal, sendo extinto o processo por perempção, litispendência ou coisa julgada em 08/04/2022. Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP. Portanto, tenho que a soltura do autuado poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, haja vista que o flagrado é reincidente específico, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal. Ante ao exposto,
CONVERTO
a prisão em flagrante delito do autuado
LUCENILSON DE JESUS SANTOS
em
PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública, bem como para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal
. [...].

Por ser oportuno, importante ressaltar o fato do ora paciente possuir condenações pretéritas com trânsito em julgado, uma delas, inclusive, por crime de porte ilegal arma de fogo de uso permitido, situação que reforça a probabilidade de reiteração delitiva e, consequentemente, a necessidade da prisão cautelar.

Sobre o tema, destaco o seguinte aresto do Supremo tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1.
A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 235.554-AGR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.02.2024; HC 235.578-AGR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 234.678-AGR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.12.2023)
. 2. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, em que apontadas provas da materialidade e da autoria, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente, a justificar o Decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF; HC-AgR 233.177; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Flávio Dino; Julg. 18/03/2024; DJE 21/03/2024).

Logo, tenho que a segregação preventiva do paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, bem como em razão da periculosidade do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
LUCENILSON DE JESUS SANTOS

encontra-se
devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c o 315, todos do Código de Processo Penal
, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, e a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Por sua vez, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade/adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no artigo 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado.

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça,
conforme se observa no id 7826395
.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)